Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA FATURA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA– LEGITIMIDADER DAS COBRANÇAS -
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que as recorrentes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em nulidade da sentença, vez que foi devidamente fundamentada, com a exposição dos fatos e amparada juridicamente, devendo ser mantida, sendo garantido a apelante o contraditório e a ampla defesa, além do feito ter seguido o devido processo legal.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pela consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000441-09.2022.8.11.0002

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E WENDERSON JOSÉ NOVAIS DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E WENDERSON JOSÉ NOVAIS DA SILVA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançado nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade da Fatura cumulada com Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
WENDERSON JOSÉ NOVAIS DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou indevida a fatura no valor de R$265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos); condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

O autor-apelante
(Wenderson José Novais da Silva)
requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito, o apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a majoração do dano moral para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor a ser arbitrado por este Tribunal, bem como, requer que a requerida seja condenada aos honorários, tendo em vista que o autor decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado ao caso o art. 86, § único do CPC (Id. 264210298).

A empresa requerida-apelante
(Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia)
requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

Quanto ao mérito, assevera que “
a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido” (sic).

Afiança que “
resta claro que a concessionária atuou em conformidade com a legislação em vigor no exercício regular de seus direitos e deveres, haja vista que o autor, ora recorrido, utilizou os serviços da distribuidora em questão” (sic)
.

Ainda, argumenta que
“a parte foi devidamente notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório quanto ao procedimento seguido pela empresa” (sic).

Conclui que “
restou comprovado que as cobranças efetuadas pela Energisa estão corretas, uma vez que os débitos correspondem à unidade da qual a recorrente é titular, tendo em vista a irregularidade confirmada na inspeção” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 264210301).

A parte requerida-apelada ofertou as contrarrazões, suscitando, em preliminares, a impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora e a violação ao princípio da dialeticidade (Id. 264210306) e a parte autora-apelada, apresentou as contrarrazões, apontando em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebateu as razões da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 264240308)

A parte requerida/recorrente efetuou o recolhimento do preparo e a parte autora/recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que ambas as partes pleiteiam que o
apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo aos recursos interpostos, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que os pedidos de atribuição de efeito suspensivo em recursos de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído os recursos, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Em seguida, a parte requerida/apelante
,
impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Após, ambas as partes, em sede de contrarrazões, suscitam a violação ao princípio da dialeticidade, contudo, sem razão os recorrentes, isso porque, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorreu na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
WENDERSON JOSÉ NOVAIS DA SILVA
ajuizou a presente ação
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é titular
da Unidade Consumidora no 6/2564222-4, e que sempre honrou com seu compromisso junto à requerida.

Aduz que, em agosto de 2021, foi surpreendido com uma fatura no importe de R$265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), decorrente de uma vistoria unilateral, e que ao entrar em contato com a concessionária de energia, foi informado que se tratava de uma fatura de recuperação de consumo e que tentou resolver a celeuma de forma administrativa, no entanto sem sucesso.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida restabelecesse a energia do autor na unidade consumidora no 6/2564222-4, e a suspensão da cobrança referente à fatura agosto/2021, no valor de R$ 265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), com vencimento em 22/11/2021, bem como a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde do feito.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar a ilegalidade da fatura de agosto/2021, no valor de R$ 265,43 (Duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), com vencimento em 22/11/2021, bem como que a requerida seja condenada por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citada, a requerida ofertou a sua defesa e afirma que as faturas contestadas se deram por motivo de recuperação de consumo, alega ainda que tal irregularidade era externa ao aparelho medidor e que oportunizou o autor apresentar sua defesa de forma administrativa, razão pela qual, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou indevida a fatura no valor de R$265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos); condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Inconformadas com os contornos da sentença,

ambas as partes insurgem-se com os apelos, sendo que a parte
autora-apelante
requer a majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor a ser arbitrado por este Tribunal, bem como, requer que a requerida seja condenada aos honorários advocatícios, tendo em vista que o autor decaiu em parte mínima do pedido.

Por sua vez, a
requerida-apelante
aduz, em síntese, ser devida a cobrança face à constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora e que ela foi devidamente notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A questão posta em debate, diz respeito se é licita ou não a cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao período de 05/2021 a 06/2021, assim como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“Desvio de energia no ramal de entrada”
e complementa que houve “
desvio de energia no barramento da caixa CP rede. No mesmo terreno tem outra CDC 378979-9, que se encontra desligada sem contrato. Cliente com desvio por essa unidade desligada”
(TOI no 60858815– Id. 264210305).

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Na hipótese, a apelada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 60858815, com a observação
“Desvio de energia no ramal de entrada”
e complementa que houve “
desvio de energia no barramento da caixa CP rede. No mesmo terreno tem outra CDC 378979-9, que se encontra desligada sem contrato. Cliente com desvio por essa unidade desligada”
(TOI no 60858815– Id. 264210305), contudo a parte autora recusou-se a assinar o documento após a realização da inspeção, de forma que foi respeitado o contraditório e ampla defesa, além das fotografias indicando as irregularidades apontadas (id. 264210271 – pág. 06 e 07).

Além disso, a parte consumidora teve ciência da irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi encaminha uma Carta ao Cliente (Id. 264210252)

Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Nessa esteira, o valor da fatura de energia elétrica de R$265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente à recuperação de consumo de 05/2021 a 06/2021
está correto, pois diz respeito ao consumo recuperado, vez que fora constatada deficiência no medidor que reduzia o consumo, o que
justifica o aumento ocorrido nos meses subsequentes ao mês recuperado, quando o medidor foi regularizado, passando a computar o real consumo da unidade
, de modo que não há se falar em declaração de inexigibilidade dos débitos ou indenização por danos morais, especialmente porque foram observadas as formalidade legais quanto à inspeção do medidor, como visto.

Importante ressaltar acerca da desnecessidade de perícia no aparelho medidor, mediante vistoria do INMETRO, tendo em vista que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
”.
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

No caso, como houve a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restou prejudicado a análise do pedido da majoração da indenização por danos morais formulado pela parte autora-apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC, e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025